Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712892-70.2024.8.07.0006 RECORRENTE: JBS S/A RECORRIDO: JRN CARNES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença extintiva do processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por carência superveniente do direito de agir, em razão da celebração de acordo extrajudicial pelas partes antes da citação do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação do apelado acarreta a perda superveniente do interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se o acordo deveria ser homologado judicialmente, com a consequente suspensão do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual configura-se pela necessidade do ingresso em juízo para obtenção do bem de vida visado e pela utilidade do provimento jurisdicional invocado. 4. A citação apresenta-se como pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido e eficaz do processo, sem a qual não ocorre o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 4.1. A assinatura do apelado no acordo extrajudicial, desassistido de advogado próprio, não substitui a citação no processo, porquanto não configura comparecimento espontâneo, conforme o § 1o do artigo 239 do CPC. 4.2. A homologação do acordo torna-se inviável quando a composição da dívida ocorre antes da consolidação da relação jurídico-processual, resultando na perda superveniente do interesse processual do apelante e inviabilizando a suspensão processual com base no artigo 922 do CPC. 5. Jurisprudência deste Tribunal: “[...] 3. 2. A celebração de acordo extrajudicial entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, antes da citação válida do réu, enseja a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o inadimplemento da dívida deixou de existir, portanto, perdeu a utilidade e a necessidade do provimento judicial inicialmente vindicado, por consequência, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. [...] Tese de julgamento: ‘Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a celebração de acordo pelas partes, antes da citação, caracteriza a perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.’ [...].” (0717544-30.2024.8.07.0007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 13/3/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual, tornando inviável a homologação do acordo e a suspensão do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 239, § 1o, 485, IV e VI, 922. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.798.423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 28/9/2020; TJDFT, 0717544-30.2024.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 13/3/2025; TJDFT, 0709867-23.2022.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2025; TJDFT, 0728549-67.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2024. A recorrente alega violação aos artigos 313, inciso II, 485, inciso III, §1o, e 922, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do processo in casu, porquanto se trata de declaração bilateral de vontade, requerido expressamente pelas partes. Defende, ainda, que não foi previamente intimado acerca da extinção da ação, sendo nulo o ato. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, inciso II, 485, inciso III, §1o, e 922, todos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “A respeito do tema, a Terceira Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que a transação extrajudicial anterior à citação não implica a extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir, reconhecendo a possibilidade de homologação, em juízo, de acordo firmado extrajudicialmente após o ajuizamento da ação, mesmo quando ausente a citação da parte ré” (REsp n. 2.161.223, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 7/8/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002